Tribunal: TJES
Processo: 5013026-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013026-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO MARINHO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EDIMAR FRANCISCO NUNES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013026-85.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ALEXSANDRO MARINHO DOS SANTOS

RECORRIDO: EDIMAR FRANCISCO NUNES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDIMAR FRANCISCO NUNES
em face de
ALEXSANDRO MARINHO DOS SANTOS,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que em 11/11/2023 estava com seu veículo FORD/EcoSport, placa ODM3I38 parado no posto de gasolina, quando sofreu colisão pelo veículo de propriedade do requerido (FIAT/Palio, placa CSU2936). Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 9541443), o requerido apenas alega que desconhece os motivos pelos quais a seguradora não efetuou o conserto do veículo. Além disso, menciona inexistir prova dos danos materiais e morais.

A sentença (ID 9541501) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

CONDENO o requerido, a efetuar o pagamento ao autor, do valor de R$ 14.546,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e seis reais), a título de indenização material, sendo que em tal valor deverá ser acrescido de juros legais desde a citação e correção monetária, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ);

CONDENO o requerido, ainda, a pagar ao requerente, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9541504), alegando basicamente que a sentença foi genérica e inexistem provas dos fatos alegados pelo autor.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9541518), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à alegação de sentença genérica, entendo ser a mesma descabida, considerando que
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se das fotografias carreadas ao ID 9540381

- Pág. 25 a 49 que o veículo do autor estava parado em um posto de gasolina, localizado na Rua Presidente Café Filho, Bairro Novo Horizonte, Linhares-ES, quando então foi abalroado pelo automóvel de propriedade do requerido. O Boletim encontra-se anexado ao ID 9540381 – Pág. 09 a 16.

A responsabilidade do requerido é manifesta, considerando que não foi apresentada contraprova aos argumentos do autor, mas apenas alegações genéricas acerca da ausência de responsabilidade. Vale registrar a presunção de culpa do condutor que colide com veículo estacionado. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE CONTRA O VEÍCULO ESTACIONADO – REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA.
Presume-se a culpa do condutor que colide contra o veículo estacionado, cabendo a ele comprovar a excludente de sua responsabilidade no acidente. Danos materiais devidamente comprovados nos autos. Reparação devida
. Consectários: aplicação do art. 398 do Cód. Civil e Súmula 54 do STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10012130420208260655 SP 1001213-04.2020.8.26.0655, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 27/05/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Quanto ao prejuízo material, encontra-se estampado nos orçamentos anexados ao ID 9540381 - Pág. 19 a 23, sendo o da Chiquinho Oficina o de menor valor, sendo este utilizado como base na condenação (R$ 14.546,00).

Já o dano moral está presente de forma cristalina, vez que os transtornos suportados pelo autor ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente diante das inúmeras tentativas de solucionar a questão sem a intervenção do Poder Judiciário.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque entendo ser o caso de provimento parcial do recurso para afastar os danos morais. Explico.

O dano de cunho moral não se caracteriza pelo simples advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, ou seja, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.

Muito embora tais situações geram problemas no dia a dia, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade em quaisquer de seus âmbitos, pois são, apesar de indesejadas, consequências ordinárias dos desencontros, desacordos e descumprimentos diuturnamente materializados no convívio, sob pena de se tornar a vida em sociedade inviável, já que, provavelmente, todos os dias haveria o que reparar, bem como o que receber.

No caso em tela, a simples ocorrência do acidente de trânsito, envolvendo o veículo do autor/recorrido e sem que tenha causado à ofensa à sua incolumidade física, não é fato, por si só, ensejador de danos morais, tratando-se, a meu ver, de mero e indesejado aborrecimento.

O recorrido não demonstrou a ocorrência de repercussões negativas mais graves em sua esfera jurídica que justificasse a condenação do réu/recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, sendo de se concluir que o evento não ultrapassou o mero dissabor.

Aliás, de acordo com o STJ, o acidente de trânsito sem vítima e, ainda, sem prova de circunstâncias peculiares mais graves, não dá causa, por si só, a danos morais:
“Precedentes. 3.
Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.
4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. ( REsp 1653413/RJ , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. MOTOCICLETA. COLISÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
As consequências do abalroamento na motocicleta do autor, apesar de desagradáveis, não têm o condão de caracterizar dano moral. Trata-se de mero dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável.
(TJ-SP - AC: 10003042220208260344 SP 1000304-22.2020.8.26.0344, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021) (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros -
Um acidente de trânsito sem vítimas, que culmina com lesão leve, sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais -
A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória.(TJ-MG - AC: 10000220084487001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022) (destaquei).

Rememora-se que, na hipótese dos autos, nenhuma das partes sofreu ofensa à sua incolumidade física.

Com tais considerações, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.